Tribunal: TJSP
Processo: 0060666-21.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0060666-21.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELYENALDO FERREIRA DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do apelante, Elyenaldo
Ferreira de Paula, aos patamares de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para fins de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060666-21.2017.8.26.0050 -Voto no 34.045
2
Apelação Criminal com Revisão no 0060666-21.2017.8.26.0050
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.045
Apelação criminal
Receptação qualificada
Sentença
condenatória

Pleitos de redução da pena-base, compensação da agravante de reincidência com a
atenuante de confissão espontânea e substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos

Admissibilidade
parcial

Básicas
reconduzidas
aos
patamares mínimos legais Circunstâncias judiciais tidas
por desfavoráveis que, além de genéricas, não restaram
efetivamente apuradas ao cabo da instrução criminal

Necessária
a
compensação
entre
a
agravante
de
reincidência e a atenuante de confissão espontânea, por
serem ambas preponderantes, consoante a orientação
emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida
por esta 13a Câmara de Direito Criminal
Incabível,
todavia, a conversão da pena corporal em restritivas em
direitos, uma vez que se trata de agente possuidor de
outra condenação, definitiva, pela prática de crime
patrimonial, a indicar que a medida não seria suficiente,
nem socialmente recomendável no caso concreto (art. 44,
III e § 3o, CP)
Regime prisional semiaberto mantido.
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060666-21.2017.8.26.0050 -Voto no 34.045
3
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Elyenaldo Ferreira de Paula, por infração ao artigo
180, parágrafo 1o, do Código Penal, foi condenado às penas de 4
(quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, recorre, postulando a redução
pena-base, a compensação da agravante de reincidência com a
atenuante de confissão espontânea e a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Anote-se, por oportuno, que o processo foi
desmembrado para o corréu Rodrigo dos Santos Leite (fls. 259).
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2.
O apelo comporta parcial provimento,
destacando-se, desde logo, que a condenação foi a solução mais correta
ao caso, a cujo respeito a Defensoria nem sequer se insurge.
Verte dos autos que o apelante foi processado
e, ao final, condenado pela prática de receptação qualificada, porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, agindo em concurso com o corréu
Rodrigo dos Santos Leite, recebeu e manteve em depósito, no exercício
de atividade comercial exercida no estabelecimento conhecido como Pães

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060666-21.2017.8.26.0050 -Voto no 34.045
4
e Doces Docinho Ltda. ME, o veículo Fiat Ducato, placas DQP-8723,
contendo uma carga de carnes avaliada em R$ 8.592,25 (oito mil,
quinhentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), que se
encontrava sob a posse de Plínio Luis Ivanski, quando deveria saber
tratar-se de produto de crime.
Pois bem.
A materialidade e autoria do delito restaram
cumpridamente demonstradas na espécie, máxime pelo boletim de
ocorrência (fls. 9/12) e pelos autos de prisão em flagrante (fls. 2/7),
exibição e apreensão (fl. 13) e entrega (fl. 14), como também pela
confissão judicial do réu (mídia audiovisual), roborada pelas declarações
da vítima e pelos uníssonos e convincentes depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão do agente (mídia audiovisual), os quais
confirmaram, sob o crivo do contraditório, a dinâmica dos fatos narrados
na exordial acusatória, sendo certo que, por tais razões, o reclamo
defensivo sequer se enveredou para a via absolutória, mostrando-se,
assim, irrescindível o decreto condenatório.
As penas, contudo, merecem reparo.
As básicas foram aumentadas em 1/6 (um
sexto) “considerado as circunstâncias em que o crime foi
praticado, o fato de que as reprimendas anteriores não
modificaram a sua conduta, a ausência de arrependimento e a
disposição da prática de crimes contra o patrimônio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060666-21.2017.8.26.0050 -Voto no 34.045
5
demonstrando
uma
reprovação
social
diferenciada,
a
desenvoltura demonstrada e os indícios de uma personalidade
voltada para o crime” (fl. 335).
Todavia, observa-se que as circunstâncias
judiciais tidas por desfavoráveis, além de serem genéricas, não restaram
efetivamente comprovadas ao cabo da instrução. Com efeito, verifica-se
que o dolo do apelante foi normal à espécie e sua ausência de
arrependimento se revela inidônea para o agravamento das penas. Não
bastasse, ele possui uma única condenação definitiva anterior (fls.
142/143), já sopesada na segunda fase do cálculo como reincidência, o
que, por si só, não permite concluir que sua personalidade seja
desvirtuada.
Desse modo, a pena-base deve retornar ao
patamar mínimo legal.
Necessário, por outro lado, compensar-se a
agravante de recidiva com a atenuante de confissão espontânea, por
serem ambas preponderantes, consoante o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça1, seguido por esta 13a Câmara de Direito
Criminal.
Não há causas de aumento ou diminuição a
serem consideradas.
1 - STF: “A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência EREsp no 1.154.752/RS, reconheceu
ser possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem
igualmente preponderantes” (HC 314944/SP
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca
Quinta Turma
Data do
Julgamento 02/06/2015 Dje 09/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060666-21.2017.8.26.0050 -Voto no 34.045
6
Como corolário, as penas ficam definitivamente
fixadas em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mínimo
legal.
Incabível, contudo, a substituição da privativa
de liberdade por restritivas de direitos, porquanto a existência de
condenação definitiva anterior do apelante, pela prática de crime
patrimonial (roubo fl. 142), de natureza semelhante ao ora apurado,
sinaliza que a medida não seria suficiente, nem socialmente
recomendável no caso concreto, nos termos do artigo 44, inciso III e
parágrafo 3o, do Código Penal.
Mantém-se,
por
fim,
o
regime
prisional
semiaberto, sobretudo em se considerando a ausência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis na espécie e o quantum punitivo fixado, inferior a
quatro anos, conforme a orientação cristalizada no enunciado normativo
da Súmula 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É admissível
a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se
favoráveis as circunstâncias judiciais”.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do apelante, Elyenaldo Ferreira de Paula,
aos patamares de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no
mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença condenatória, por seus
próprios
e
jurídicos
fundamentos.
Consideram-se,
desde
já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060666-21.2017.8.26.0050 -Voto no 34.045
7
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator